Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MAFRA TREU RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Em análise dos autos, verifico o transcurso do prazo de suspensão fixado na decisão de Id. 64456027. Ouça-se, portanto, o exequente. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora